Tribunal: TJES
Processo: 5005232-17.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005232-17.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: KARINE AMARAL FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005232-17.2025.8.08.0006.

RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA: KARINE AMARAL FERNANDES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 19006410. Contrarrazões interpostas no Id. 19006416, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início, conforme procuração juntada no Id. 19006387.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19006410), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, razão pela qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I– CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, em que a autora, criadora de conteúdo, afirma que teve a funcionalidade de transmissões ao vivo suspensa indevidamente pela plataforma TikTok sob pretexto de idade mínima, mesmo com a maioridade comprovada.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para confirmar a tutela de urgência e condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

A recorrente pede a reforma total da decisão, alegando que agiu no exercício regular de um direito e que não houve ato ilícito. Subsidiariamente, solicita a redução do valor da indenização.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a legalidade da restrição na conta da autora e a configuração de danos morais pela interrupção de funcionalidade essencial à sua atividade profissional.

III– RAZÕES DE DECIDIR

Nesta ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais, a autora, que é criadora de conteúdo profissional na conta "@kah_ugc_creators", relata que teve a função de transmissões ao vivo suspensa pela plataforma TikTok. Ela afirma que a justificativa foi a violação da política de idade mínima, embora tenha provado ser maior de idade (Id. 19006385). Alega que a função é essencial para seu trabalho, agenciado pela American Agency (Id. 19006393), e que a restrição injusta causou prejuízos.

Em seu recurso (Id. 19006410), a recorrente sustenta que não cometeu ato ilícito, pois apenas exerceu seu direito de verificar violações aos termos de serviço. Argumenta que a restrição foi temporária e gerou apenas um aborrecimento comum. Defende a validade de cláusulas que excluem sua responsabilidade e pede a redução do valor dos danos morais.

O caso trata de uma clara relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela vulnerabilidade da usuária diante da empresa de tecnologia.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e baseada no risco da atividade. Assim, comprovados o dano e o vínculo com o serviço prestado, surge o dever de indenizar, conforme os artigos 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, o ponto central é saber se a conduta da recorrente ao restringir a conta da autora foi legítima.

Embora as redes sociais possam suspender contas que violem suas regras, esse poder deve ser exercido com justificativas claras, e não de forma arbitrária, para não ferir os direitos do consumidor.

Ao analisar o processo, nota-se que a recorrente não provou de forma concreta qual infração a autora teria cometido. A empresa usou apenas argumentos genéricos sobre moderação de conteúdo, mas não demonstrou o erro específico que justificasse a punição, principalmente porque a autora já havia comprovado sua maioridade (Id. 19006385).

A recorrida provou que é maior de idade e que a restrição se baseou em um motivo inexistente. A repetição da mesma punição pelo mesmo erro demonstra uma falha evidente na prestação do serviço.

É dever da empresa provar fatos que impeçam ou modifiquem o direito da autora, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Como não apresentou registros ou relatórios que explicassem a restrição, a recorrente não cumpriu com sua obrigação de provar o que alegou.

Portanto, a conduta da recorrente é ilícita. A falta de uma explicação clara para a restrição torna a ação abusiva, demonstrando que a empresa não provou a legalidade de sua decisão.

Sobre o dano moral, não se trata de um simples aborrecimento. A recorrida usa a plataforma para trabalhar como criadora de conteúdo agenciada (Id. 19006393). O bloqueio sem motivo de uma função essencial para sua profissão gera um dano moral presumido, pois atinge sua imagem e capacidade de gerar renda. A demora em resolver o problema, que só terminou com a justiça, mostra descaso e perda de tempo útil da consumidora.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC).
2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art. 944, do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Quanto ao valor da indenização, a recorrente afirma que ele é exagerado. No entanto, o valor de R$ 3.000,00 definido na sentença é equilibrado e proporcional. Ele leva em conta a força econômica da empresa, a gravidade da falha e a situação da autora. O montante cumpre a função de educar e punir a conduta errada sem causar enriquecimento sem causa.

IV– DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)